Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-76.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO REZENDE FIRMINO - CPF: 012.340.461-48 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (APELADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (APELADO), MARCOS PAULO DA COSTA SILVA - CPF: 971.890.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS FEITAS EM PÚBLICO – PROVA INSUFICIENTE A AFERIR LESÃO MORAL – DESCUMPRIMENTO DO INCISO I, DO ART. 373, CPC – SITUAÇÕES DUVIDOSAS - POSSIBILIDADE DE AGRESSÕES MÚTUAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CONSEQUÊNCIA - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 – DECISÃO ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

1. O Código de Processo Civil, em termos de provas, impôs que, para constituição do direito, deve o autor comprovar o que se propôs nos argumentos trazidos na inicial sob pena de não o fazendo, não presumindo veracidade do alegado, sair perdedor da demanda sob a máxima do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’. (inciso I, art. 373, CPC).

2. Não é sendo possível esclarecer de modo suficiente nenhum desses fatos, pois é impossível aferir o momento em que as ofensas começaram ou quem deu início a elas, não reside à constituição do direito alegado e, de rigor, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela improcedência da ação indenizatória por danos morais.

3. Ofensas recíprocas, animus de defesa, não comprovando serem ilegítimos os atos praticados pelo requerido, tornam-se legitimas as respostas de ambas as partes pelas agressões recíprocas e, balanceadas, não geram danos morais e sim consequências daquela situação criada por ambos, reconhecendo tão somente falta de urbanidade dos envolvidos naquela situação.

4. Recurso conhecido e provido os honorários arbitrados em primeiro grau devem ser majorados e, por força do que estabelece a Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC, mantém-se a suspensão de sua exigibilidade.

5. Suspensão de exigibilidade não se confunde com isenção e, neste viés, se dentro do prazo quinquenal da prescrição, o credor encontrar bens que possam garantia o cumprimento da sentença, não lhe afasta o direito de receber os honorários de sucumbência a que tem direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Primeiramente, não vejo motivos para que este caso, tão comum, mero direito civil, possa estar SIGILOSO. Determino que, de imediato, seja retirado o SIGILO, aspecto inicial.

Na origem, ação de indenização por danos morais distribuído por MARCELO REZENDE FIRMINO em desfavor de JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS e BRENO GOMES, todos identificados nos autos, feito que teve andamento regular perante o Juízo de Direito da Comarca de Várzea Grande.

Sustentou que Várzea Grande tem sérios problemas com fornecimento de água. Que o primeiro requerido, junto com sua esposa, prefeita de VG, após indagação do autor, os requeridos, de forma abrupta agrediu o autor, derrubaram seu celular e, inclusive, o segundo requerido, secretário da municipalidade o quebrou. Em face destes fatos, almejou a condenação em danos morais, sugerindo o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Alcançando a fase de sentença, a meritíssima juíza de direito SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, fazendo as razões de fato e de direito, julgou IMPROCEDENTE o pedido e, condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a demanda. Suspendeu a exigibilidade em face de o autor, ora apelante, estar litigando sob auspícios da justiça gratuita. O nó górdio da fundamentação foi ao fato de que existiam aglomerações e não se sabe quem deu inicio a aquela situação.

Sustentou o apelante em grau recursal, buscando desconstituir a sentença recorrida e, neste viés, dar vazão aos argumentos iniciais de que não foram observados outros documentos apresentados e, portanto, assumiu que o seu direito esta comprovado nos autos. De consequência, almeja o conhecimento e provimento do recurso, condenação dos requeridos em danos morais e as consequências jurídicas pertinentes e, em especial, a aplicação da regra de sucumbência.

Contraminuta recursal dá conta de que o requerido, fazendo suas razões, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Quanto o bastante.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O aspecto factual e determinante para formalização dos limites da lide é que o primeiro requerido JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, acompanhado do secretário municipal, BRENO GOMES, teria empurrado o autor MARCELO REZENDE FIRMINO e, inclusive este quebrando seu celular.

No caso em apreço, de rigor é verificar esta situação sob o manto jurídico da divisão do ônus da prova, segundo o estabelecido pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Ao autor, cabe demonstrar, de forma escorreita a constituição do seu direito. E, assim não o fazendo, aplicando-se a máxima do ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE, PARIA SUNT’, se esta situação não restar comprovada, residindo duvidas, a questão é de improcedência da demanda, aspecto que, analisando as provas dos autos, a meritíssima juíza sentenciante assim entendeu. A ação foi julgada improcedente e o autor condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% sobre o valor dado a causa.

No caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas daquele incidente em VG, os fato se apresentam um tanto conturbado, os ânimos não estavam serenados e, ao meu entender, não reside como demonstrar de forma clara quem começou toda aquela confusão.

Certo que, as imagens apresentadas e reproduzidas na inicial, dão conta de toda confusão criada em aglomerados de pessoas. Por outro lado, o que informa são tão somente os acontecimentos envolvendo as partes, mas, omite-se em registrar quem iniciou a confusão. O próprio autor, na inicial, afirma que houve interpelação de sua parte, entretanto, não se sabe de que forma e até quanto por parte deste utilizou no seu exercício regular de um direito, nos moldes do artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil. Imprescindível no caso, não somente a demonstração dos atos finais, mas, sobretudo da participação do autor, a extensão do que falou, para, ao final, sopesando ambos os aspectos, chegar à conclusão de existência ou não da propalada ofensa moral. Como se sabe e é comum nos seres vivos, animais ou serem humanos, que a cada ação gera uma reação.

No caso, meros aborrecimentos e incômodos surgidos em situações provocadas em discussões nas quais ocorreram ofensas recíprocas, ao meu viso, não caracterizam danos morais e, no caso concreto, é o próprio autor que afirma que a situação se deu em face de uma interpelação. O que foi dito para esta reação, não restou demonstrado nos autos e, neste particular, o ato acoimado de ilegal, está tão somente nas palavras do autor.

Portanto, o dissabor, o aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, em situação de desentendimentos ou discussões, não gera danos morais, por fazem parte, não tão intensas ou duradouras e, sobretudo por ausência da causa e da resposta, numa situação equivalente a uma concorrência de ambos para o ato, não podendo definir culpa deste ou daquele em relação ao início do evento, deságua a pretensão de dano moral, data vênia de entendimentos outros.

Como bem pontuou a sentença:

‘Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, este não os comprovou, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta, sobretudo porque os vídeos juntados na exordial, não são capazes de identificar a pessoa que derrubou o celular do requerente. Pelo acervo probatório que consta dos autos, resta evidente que as partes, se encontravam no evento da inauguração da praça no município de Várzea Grande. Verifica-se que, o requerente apresentou com a petição inicial várias gravações, que demonstra a aglomeração de várias pessoas ao redor dos requeridos, até mesmo o requerente tentando realizar várias perguntas aos requeridos. (...) No caso em apreço não é possível pontuar nenhum desses fatos, pois é impossível aferir o momento em que as ofensas começaram ou quem deu inicio a elas’. (sic) (ID-155866198)’.

Ademais, na ânsia de registrar desacerto da sentença recorrida, o autor, ora apelante, assim pontuou:

‘Com a devida vênia somente existe uma forma do juízo de piso não ter observado a existência da prova da situação vexatória exposta pelo recorrente, é que o destinatário da prova não assistiu ou não vislumbrou os links inseridos nas mídias sociais e os arquivos acostados. Esse argumento tanto é verdade que sequer houve apontamento dos arquivos ou do link ́s acostados, limitando-se apenas a dizer que não há provas nos autos. Inclusive, os vídeos de id ́s no 55831750; 55851606; 55851605; 55851604; 55851601; 55851599; 55851598; 55853301; 55852190; 55853296; 55853292; 55852187; 55852185; 55852184; 5584105; 55854103; 55854101; 55854622; 55854620; 55854618; 55854616; 55854611; 55854609; 55854608; 55854607 e 55854604 demonstram a exposição vexatória que o recorrente esteve utilizando. (sic). (ID-155866199).

Deparamos, no caso, com um recurso abstrato, nada pontuou em relação à sentença e almeja que o Relator analise os vídeos apresentados, em total desacordo com a necessidade de ter dialeticidade, a rigor dos requisitos prescritos pelo inciso II, do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. O órgão revisor não está obrigado a verificar tais documentos quando se fala em situação abstrata. Poderia sim verificá-los caso fossem trazidos aspectos de narrativa dos fatos para verificar veracidade ou não. No recurso não é alvo de consulta e sim e atendo aos seus limites.

Isto se faz necessário para que a parte contrária possa exercer a ampla defesa e o contraditório, a rigor do que estabelece o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal e, neste viés, meros apontamentos de peças processuais dentro dos autos não satisfaz a exigência do que estão consagrado no dispositivo legal citado acima – as razões do pedido da reforma – aspecto concreto e não somente fazendo remissões.

Portando, em que pesem estarem demonstrados nos autos entre o autor e os requeridos, não foi possível concluir que em virtude dos desentendimentos e discussões havidas naquele local tenha sido comprovada a violação aos direitos de personalidade de uma das partes, no caso, o autor. Vejo que agressões recíprocas em acaloradas situações e/ou equivalentes em grau das possíveis ofensas ocorridas, não geram, em favor de quaisquer dos conflitantes, o dever de indenizar por danos morais.

Extrai-se sim, a ocorrência de desentendimentos entre as partes, com possibilidade de imputações recíprocas de falta de urbanidade no trato pessoal no ambiente social, insuficiente para geral a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ou, em resumo do que verifiquei nestes autos em grau recursal. Ofensas recíprocas, animus de defesa, não comprovando serem ilegítimos os atos praticados pelo requerido, tornam-se legitimas as respostas de ambas as partes pelas agressões recíprocas e, balanceadas, não geram danos morais e sim consequências daquela situação criada por ambos.

Assim vi esta situação trazida em grau de recurso e, neste viés, ao julgar improcedente a demanda, agiu a magistrada de piso com seu costumeiro acerto.

A propósito decidiu esta Câmara em situação semelhante.

‘EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – OFENSAS/PROVOCAÇÕES E AGRESSÕES FÍSICAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS E VÍDEO (DVD) – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA RECÍPROCA – ANIMOSIDADE MÚTUA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I e II, DO CPC/15 – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se da análise minuciosa das provas produzidas nos autos – depoimentos testemunhais e cópia da gravação do DVD (imagem) do dia do acontecimento dos fatos – conclui-se de forma induvidosa que houve troca de ofensas e agressões recíprocas entre as partes, não há falar em dever de indenizar por danos morais. A jurisprudência possui entendimento de que as ofensas e agressões proferidas no calor da discussão entre as partes, de forma mútua, não gera o dever de indenizar por dano moral. No caso, observa-se que o requerido se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio do vídeo/DVD, que as partes se ofenderam mutuamente, no momento dos ânimos exaltados, não restando, por sua vez, evidenciado pela prova testemunhal, trazida pela requerente, quem deu início às agressões, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação. - (TJ-MT - AC: 00362275820158110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)’.

NO mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

"Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Julgamento Extra Petita e Carência da Ação por Falta de Interesse Processual. Inocorrência. Meros Aborrecimentos. Inexistência do Direito de Indenizar. 1 - Atendo-se o julgador ao pedido a causa de pedir, analisando de forma percuciente só fatos, interpretando-os de aplicando o direito com fundamentos diversos dos fornecidos pelas partes litigantes, não incide em julgamento extra petita. O fato de se conjecturar ter o autor iniciado as provocações que ensejaria o dever de indenizar, não lhe retira o interesse processual da ação, com a conseqüente prestação jurisdicional. 2 - Meros aborrecimentos e incômodos surgidos em situações provocadas no afã de discussões recíprocas, não configuram os sentimentos capazes de gerar indenização por danos morais. Recursos conhecidos e improvidos". Ap. Cív. no 92530-5/188 (200502139298), de Anápolis. Acórdão de 20.12.05’.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 16% sobre o valor da causa. Entretanto, mantenho a suspensão de exigibilidade, a rigor do que está consagrado na Lei 1.060 c/c art. 98 do Código de Processo Civil, litigando o vencido sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023